Tribunal: STF
Processo: HC 189048
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. INC. I DO ART. 1º DA LEI N. 8.137/1990. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVA IRREPETÍVEL: ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Maria Cláudia de Seixas, em benefício de Tiago Lavrador Braciali, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento a agravo regimental, mantendo decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, de desprovimento ao Agravo no Recurso Especial n. 1.404.660/SP. 
O caso
    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado pela prática do delito tipificado no inc. I do art. 1º da Lei n. 8.137/1990 (crime contra a ordem tributária - sonegação fiscal), à pena de três anos de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, e quinze dias-multa, pois, no ano de 1999, na condição de administrador da empresa Corpa - Taquaritinga Comércio e Representações de Produtos Agropecuários Ltda., teria suprimido tributos (IR, CSLL, PIS e Cofins), deixando de escriturar notas fiscais de compra de mercadorias no valor de R$ 1.302.118,64 (um milhão, trezentos e dois mil, cento e dezoito reais e sessenta e quatro centavos).
    3. O Tribunal Regional Federal da Terceira Região deu parcial provimento ao apelo da defesa, reduzindo a pena definitiva para dois anos e seis meses de reclusão e doze dias-multa. 
    4. Houve recurso especial da defesa, no qual se alegou afronta aos arts. 155 e 157 do Código de Processo Penal. Quanto ao primeiro, porque a condenação teria decorrido exclusivamente de prova produzida na fase inquisitorial, qual seja, o Procedimento Administrativo Fiscal – PAF. Quanto ao segundo dispositivo, a representação fiscal para fins penais teria sido encaminhada ao Ministério Público sem observância dos arts. 1º e 2º do Decreto n. 2.730/1998, pelo qual se regulamenta o art. 83 da Lei n. 9.430/1996, ou seja, a representação fiscal para fins penais teria sido encaminhada ao órgão de acusação, apesar de afastada administrativamente a imputação de multa agravada ou qualificada.
    Inadmitido na origem, houve recurso de agravo, tendo o Relator no Superior Tribunal de Justiça, Ministro Joel Ilan Paciornik admitido o agravo e negado provimento ao recurso especial, por harmonizar-se o acórdão recorrido com a jurisprudência daquele tribunal sobre o tema. A decisão foi confirmada pela Quinta Turma, no julgamento do respectivo agravo regimental, que se insurgiu exclusivamente quanto à interpretação do art. 155 do Código de processo Penal. Extrai-se da ementa do julgado:
    ““PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. SONEGAÇÃO FISCAL. ART. 1º, I, DA LEI N. 8.137/90. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. CONDENAÇÃO EXCLUSIVAMENTE AMPARADA EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO FISCAL. CABIMENTO. PROVA NÃO REPETÍVEL. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. Consoante a literalidade do disposto no art. 155, caput, do CPP, há uma ressalva para o cabimento de condenação exclusivamente com base em elemento não repetível colhido na fase administrativa. Precedentes.1.1. No presente caso, considerando que o procedimento administrativo fiscal é prova documental não repetível que admite o contraditório diferido para refutá-la, a condenação com base exclusivamente nele é cabível.
    2. Agravo regimental desprovido”. 
    5. Contra esse acórdão se impetra o presente habeas corpus, no qual se reitera a alegação de constrangimento ilegal, “na medida em que o paciente foi condenado com base em provas alicerçadas exclusivamente nos elementos inquisitoriais, qual seja, procedimento fiscal administrativo. Portanto, condenação lastreada sem que nenhuma prova tenha sido realizada perante o contraditório judicial”. 
    Assevera a impetrante que “o procedimento administrativo fiscal tem como característica a unilateralidade em favor do Fisco, o que por si só já afastaria a possibilidade de sua utilização como meio de comprovar a materialidade do crime contra ordem tributária“, sendo que, na espécie, “embora o sobredito procedimento fiscal tenha sido claro em ponderar a ausência de provas da ocorrência de fraude, o mesmo procedimento fiscal foi a pedra angular para condenar o paciente“. 
    Sustenta que “o fato de não ter sido arrolada nenhuma testemunha de acusação, especialmente aquela que seria de primordial importância para o aclaramento dos fatos, que é o agente fiscal responsável pela autuação e regular fiscalização da empresa do paciente, prejudica, por completo, o contexto acusatório para prolação de sentença condenatória“. 
    É o requerimento e o pedido
    “(...) AGUARDA-SE a concessão da ordem de habeas corpus com a consequente declaração de nulidade da r. sentença condenatória, haja vista a ausência de provas judicializadas que sustentem, com inegável segurança, a condenação imposta em desfavor do Paciente, como medida de JUSTIÇA”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal. 
    7. A condenação do paciente na ação penal objeto deste habeas corpus transitou em julgado em 5.5.2020, após o julgamento definitivo do Agravo em Recurso Extraordinário n. 1.251.070, de que fui Relatora. 
    8. Este Supremo Tribunal consolidou orientação jurisprudencial de inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II-A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. III - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018).
    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).
    Confiram-se também os julgados a seguir: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018.
    9. Não se verifica, na espécie, teratologia ou manifesto constrangimento ilegal. Sem adentrar o mérito da causa, mas apenas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se anotar que, ao apreciar o tema, o Tribunal Regional Federal da Terceira Região assentou:
    “(...) No mérito recursal, acusado sustenta a impossibilidade de a condenação basear-se somente em prova produzida em momento pré-processual. Contudo, razão não lhe assiste. 
    Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, os processos administrativos, incluídos os de cunho fiscal, são considerados provas não repetíveis, nos termos do artigo 155 do Código de Processo Penal, sujeitos, pois, ao contraditório diferido, sendo hábeis a alicerçar condenações criminais. Nessa esteira: [...] 
    Portanto, não há qualquer vício na condenação realizada pela magistrada a quo (fls. 616/617). 
    No mesmo sentido, pelo cabimento da condenação, cito precedentes: (...)” (fl. 95, doc. 1).
    10. Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o acórdão impugnado do Superior Tribunal de Justiça reafirmou a jurisprudência mencionada pelo julgado do tribunal de origem, afastando a alegada nulidade na interpretação do art. 155 do Código de Processo Penal. Para tanto, afirmou que “o procedimento administrativo fiscal é hábil para a condenação, eis que válido o contraditório diferido”, enquadrando-se na exceção posta na parte final daquele dispositivo quanto às provas cautelares não repetíveis:
    “Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”. 
    Assim concluindo o julgado recorrido não destoa do entendimento deste Supremo Tribunal sobre o tema. Por exemplo, o Habeas Corpus n. 187.716, de que foi Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30.6.2020:
    “(...) Na hipótese sub examine, restou assentado que “relativamente à força probatória dos documentos encartados no processo administrativo, considerando o disposto no artigo 155 do CPP, faz-se importante ressaltar que a prova documental (ou até mesmo a pericial) produzida durante a fase investigativa ou procedimentos administrativos, como na espécie, não repetida em juízo, pode e deve ser utilizada pelo julgador, exclusivamente, para fins de embasamento do decreto condenatório, tendo em vista que, nessa espécie de prova, o contraditório é diferido ou postergado para momento posterior à instauração da ação penal, tendo a defesa possibilidade de contraditar os elementos constantes do inquérito ou procedimento administrativo”. 
    Dessarte, verifico que o decisum objurgado não diverge da orientação firmada por este Supremo Tribunal Federal, no sentido de ser possível a condenação fundamentada em elementos colhidos em inquérito, desde que, durante a instrução criminal, seja devidamente exercido seu amplo direito de defesa, com observância do contraditório e do devido processo legal. Nesse sentido: 
    “(...) III – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ademais, firmou-se no sentido de que “os elementos do inquérito podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo” (RE 425.734-AgR/MG, Rel. Min. Ellen Gracie), e é válida a “prova feita na fase do inquérito policial, quando não infirmada por outros elementos colhidos na fase judicial” (HC 82.622/SP, Rel. Min. Carlos Velloso). Trata-se, contudo, de matéria a ser examinada em sede própria. IV – Habeas corpus não conhecido” (HC 114.592, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 26.3.2013). 
    “Habeas corpus. Processual Penal. Roubo qualificado. Artigo 157, § 2º, II, do Código Penal. Condenação. Nulidade. Reconhecimento pretendido, sob o fundamento de que se baseou exclusivamente em elementos de informação do inquérito policial. Decisão, todavia, transitada em julgado. Impossibilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. Inexistência de flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício. Elementos de informação do inquérito que se harmonizam com as provas colhidas sob o crivo do contraditório. Inteligência do art. 155 do Código de Processo Penal. Meio inidôneo para o revolvimento do conjunto fático-probatório e a aferição de sua suficiência ou insuficiência para a condenação. Extinção do writ, por inadequação da via eleita. 1. É firme o entendimento, no Supremo Tribunal Federal, de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal nem constitui meio adequado para o revolvimento do conjunto fático-probatório, no intuito de se aferir sua suficiência ou insuficiência para a condenação. Precedentes. 2. O art. 155 do Código de Processo Penal não impede que o juiz, para a formação de seu convencimento, utilize elementos de informação colhidos na fase extrajudicial, desde que se ajustem e se harmonizem à prova colhida sob o crivo do contraditório judicial. Precedentes. 3. Habeas corpus extinto, por inadequação da via eleita” (HC 125.035, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, Dje de 08/04/2015). 
    Destarte, a condenação da paciente encontra-se amparada por provas antecipadas e não repetíveis colhidas em fase administrativa, e submetidas ao contraditório postergado. (…)
    Por fim, cumpre esclarecer que não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. (…)
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF” (HC n. 187.716, de que foi Relator o Ministro Luiz Fux, DJE de 30.6.2020).
    11. Não se verifica, portanto, teratologia ou manifesto constrangimento ilegal que pudesse ensejar a superação do óbice processual apontado para o prosseguimento da ação, com a concessão da ordem de ofício.
    12. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, pode o Relator, com fundamento no § 1º do art. 21 do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    13. Pelo exposto, considerados os óbices apontados ao prosseguimento desta ação constitucional, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada, por óbvio, a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de agosto de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora